Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO AGRAVADO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O inquérito disciplinar obedeceu aos princípios do contraditório e à ampla defesa, e resultaram comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave, Nesse quadro, deve este ato de indisciplina ser homologado, nos termos do art. 50 da LEP.
2. Os agentes penitenciários possuem fé pública e os seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar reconhecimento de falta disciplinar cometida no decorrer da execução penal.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.